Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-81.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000695-81.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
APELANTE(S):
SIBELI ANDRADE
APELADA(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SIBELI ANDRADE contra a sentença que julgou procedente a Ação de Conhecimento com pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ratificando a decisão ID 18251778.
Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica apelada e a consumidora apelante, é de natureza contratual, de sorte que, quanto à indexação dos juros moratórios, deve incidir a regra insculpida no art. 405 do Código Civil de que os juros moratórios devem incidir a partir da citação.
Destaca, ainda, a necessidade de majoração do quantum arbitrado a título de danos morais devido às peculiaridade do caso concreto, haja vista que a concessionária de energia elétrica apelada voluntariamente ceifou a apelante e toda sua família, que consigo reside, de usufruir de serviço tão essencial, sem qualquer tipo de justificativa, em detrimento aos comandos emanados pelo Estado – Juiz, por mais de dois meses, pelo interregno temporal de 22/03 a 24/05 de 2019, data em que de fato houve a instalação do padrão de energia e disponibilização do serviço.
Afirma que sem sombra de dúvidas o sentimento de humilhação e impotência configurou-se de modo exacerbado, notadamente considerando que a consumidora estava com as faturas adimplidas pontualmente, e, conquanto estivesse sem o fornecimento de energia, continuou efetuando o pagamento as faturas mínimas (id no 2025741), escorreitamente, necessitando socorrer-se a familiares e vizinhos para ter ao menos suas atividades comezinhas realizadas.
Por fim, registra que na sentença proferida pelo juízo singular inexistiu a ratificação da tutela provisória de urgência deferida, o que poderia inviabilizar a apelante em executar as astreintes fixadas quando do cumprimento de sentença, vez que os efeitos daquela não se tornaram definitivos.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Ao apresentar as contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do apelo (ID. 66720581).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Ao analisar os autos, denota-se que a apelante SIBELE ANDRADE ajuizou a Ação de Conhecimento com pedido de Indenização por Danos Morais em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo “Que, é usuária e consumidora dos serviços de eletricidade sob unidade consumidora n° 6/958708-0; que, em data de 31 de outubro de 2018, renegociou com a ré o pagamento de débitos anteriores, consoante demonstra o termo de confissão de dívida de nom00713991, o qual restou honrado; que, com o comprovante de pagamento dirigiu-se à sede da empresa ré a fim de que fosse efetuada a religação da energia, eis que suspensa em razão do débito, tendo como protocolo no 52676493, com prazo de 24 horas para religação; que, os prepostos da ré exigiram que a autora deveria comprar novo padrão; que, o padrão antigo foi retirado pela ré; que, faz quatro meses que está se energia elétrica em sua residência, mesmo estando com as contas devidamente quitadas; que, há má prestação de serviço por parte da empresa ré, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da mesma nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido nos seguintes termos, in verbis (ID. 66720530). “Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a ré instale novo padrão de energia elétrica na unidade consumidora sob no6/958708-0, bem como, restabeleça o fornecimento do serviço de energia elétrica, no prazo de (48) quarenta e oito horas, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitando-se à importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.”
Considerando o descumprimento da determinação, sobreveio novo despacho (ID. 66720536): “Considerando o petitório de (ID 19146639), hei por bem determinar que a ré cumpra, no prazo de (24h) vinte e quatro horas, a tutela provisória de urgência deferida no (ID 18251778), sob pena de majoração da astreintes no importe de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo”
Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr. Luiz Antônio Sari, julgou procedente a ação, consoante relato já exposto.
Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso.
Pois bem.
No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
No caso, a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.
In casu, a magistrada singular entendeu ser devida a indenização por dano moral, em razão da conduta da empresa requerida vez que a empresa não cumpriu com o avençado com a autora, ou seja, efetuar a religação da energia elétrica em sua residência conforme acertado, consoante o protocolo no 52676493. Confira-se um fragmento da sentença:
“Sibeli Andrade aforou a presente ação de conhecimento em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, porque, no dia 39 de setembro de 2018, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica junto à unidade consumidora instalada em sua residência, por débitos em atraso. Houve negociação, bem como assinatura do termo de confissão de dívida, ocorrendo o pagamento, assim, foi solicitada a religação conforme o protocolo no n52676493, onde fora informado que em até 24 horas a energia seria religada, o que não ocorreu, causando contratempo e dissabores de toda ordem.
A controvérsia cinge-se à imputação de responsabilidade à empresa ré, por supostos danos morais advindos à pessoa da autora, em virtude do ato levado a efeito por funcionários da concessionária para a retirada do medidor e interrupção do fornecimento de energia.
(...)
Segundo a narrativa constante da inicial, no dia 30 de setembro de 2018, funcionários da empresa ré interromperam o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora instalada no imóvel da autora, sem prévia comunicação, em razão de débito pendente, todavia, após haver assinado termo de confissão da dívida solicitou religação, não sendo atendida.
O serviço de energia elétrica possui caráter essencial, não sendo permitida sua interrupção fora das hipóteses expressamente elencadas na Lei de Concessões, a qual admite a suspensão da prestação apenas em caso de inadimplemento atual (ex vi art. 6o da Lei n. 8.987/95), não autorizando o corte no fornecimento de energia elétrica quanto a consumo não faturado em período pretérito, o que não é o caso dos autos.
Cediço que a empresa ré possui outros meios de obter a satisfação de seus créditos, sendo defeso que exerça arbitrariamente o seu direito ao recebimento do pagamento de débitos pretéritos, expondo o consumidor a situação constrangedora, em afronta aos arts. 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor.
O ato de compelir o consumidor a quitar as contas de energia elétrica pretéritas mediante ameaça de corte no fornecimento é desproporcional e não encontra amparo legal.
No caso em desate, a autora assevera que a suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora instalada em sua residência, ocorreu em face do não pagamento de débitos atrasados; todavia, houve negociação entre as partes, bem como a retirada do medidor, em face das irregularidades constatadas, conforme se pode verificar pelos documentos centrados no processo.
A questão a ser dirimida no presente feito, a meu ver, está centrada na má prestação de serviço levada a efeito pela empresa ré, uma vez que cobrou o débito em atraso, consoante se pode constatar pelo termo de confissão de dívida e retirou o medidor, fatos ocorridos no mês de setembro de 2018, sendo que o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica só ocorreu em face da decisão judicial.
Ademais, as exigências impostas pela empresa ré para a instalação de novo medidor na residência da autora não encontram ressonância na legislação pertinente, numa demonstração inequívoca de abusividade.
Portanto, faz jus à indenização por danos morais, uma vez que a empresa não cumpriu com o avençado com a autora, ou seja, efetuar a religação da energia elétrica em sua residência conforme acertado, consoante o protocolo no 52676493.
Consigna-se que a responsabilidade da empresa ré está ínsita, não no fato de ter ocorrido a suspensão no fornecimento de energia elétrica junto à unidade consumidora no 6/958708/0, mas, única e exclusivamente pela não religação no tempo e modo, causando à pessoa da autora os transtornos advindos do não fornecimento de energia elétrica.
Assim, provado nos autos que houve má prestação de serviço, fato esse de exclusiva culpa da ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada”
Deveras, tais fatos restam incontestes no processo, visto que não houve recurso da requerida/apelada em relação a tais fatos; logo, de ser mantida tal reparação.
No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é irrisória se comparada à extensão do dano alegado, prospera a tese recursal.
Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.
Portanto, considerando a responsabilidade da recorrida no caso em questão, que por negligência e falta de zelo no exercício da sua atividade não atendeu ao pedido de instalação de energia elétrica na residência da autora/recorrente em tempo razoável, descumprindo por aproximadamente 03 meses a determinação judicial para o restabelecimento do serviço ( 1a decisão concedendo a tutela antecipada: 25/02/2019; reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica: 24/05/2019), bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, razoável a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois tal montante repercute no patrimônio da apelada sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e que irá minimizar o sofrimento da apelante.
Tratando-se o caso de responsabilidade civil contratual, os juros de mora de 1% ao mês possui seu termo inicial na data da citação, consoante o disposto nos artigos 219 do CPC e 405 do Código Civil e a correção monetária pelo INPC, a partir da fixação, uma vez que já há, inclusive, enunciado de súmula, segundo a qual “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula no 362 da Corte Especial, DJe 03/11/2008), no caso a partir desta decisão.
Nesse sentido:
“[...] 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a correção monetária, sobre o quantum devido a título de danos morais, incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), que é entendida como sendo o momento da fixação do valor definitivo da condenação. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 365.513/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 05/09/2013).
Ainda, os seguintes julgados: (STJ: AgRg no Ag 1311202/ES; REsp 1177371/RJ etc).
Por fim, no que tange à fixação de astreintes, verifica-se que houve SIM ratificação pelo d. magistrado sentenciante da tutela provisória de urgência deferida, consoante se verifica as palavras finais da sentença recorrida: “ratificando a decisão ID. 18251778” (dos autos originários), qual seja, de ID 66720530 destes autos de apelação:
“Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a ré instale novo padrão de energia elétrica na unidade consumidora sob no6/958708-0, bem como, restabeleça o fornecimento do serviço de energia elétrica, no prazo de (48) quarenta e oito horas, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitando-se à importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.”
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou provimento ao recurso monocraticamente, para reformar em parte a sentença, a fim de majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências necessárias.
P. I. C.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora